Tribunal: TJMT
Processo: 1000555-13.2021.8.11.0024
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida IVALDINA DE SOUZA postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Na espécie, vislumbra-se que a consumidora, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente. Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, a Recorrida se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que no local em que reside encontra-se instalada UC diversa da indicada pela empresa Recorrente.
3. Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.
4. No caso sub examine, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.o 6/1483282-8) sob a titularidade da consumidora. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a Recorrida comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro.
5. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrente, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que a Recorrida, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta requerida.
6. O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrente trouxe as telas sistêmicas indicando que a consumidora é titular de uma UC (n.o 6/1483282-8), e esta, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.
7. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.
8. Desobediência ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
9. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do NCPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.
10. Sentença reformada.
11. Recursos conhecidos e provido o da concessionária.
12. Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil..
13. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000555-13.2021.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), IVALDINA DE SOUZA - CPF: 021.790.721-04 (RECORRIDO), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1000555-13.2021.8.11.0024

Origem:
Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães

Parte Recorrente(s):
Energisa S/A

Parte Recorrida(s):
Ivaldina de Souza

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/05/2022

Ordem na pauta:
21

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial,
declarou a inexistência de débito por negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito no valor total de R$ 877,57 (oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos),
bem assim condenou a concessionária de energia ré ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral.

A
reclamada defende em seu recurso a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro de seu exercício regular de direito, sustentando inclusive a existência de faturas de consumo em nome da parte autora vinculadas à unidade consumidora n.
6/1483282-8 e a utilização de
comprovante de endereço em seu nome, referente à mesma UC, nos autos de n. 8010187- 51.2015.8.11.0024.

Em contrarrazões, a parte autora, ora recorrida, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se
na regularidade de inscrição de débito promovida pela ré/demandada em nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
total de R$ 877,57 (oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos)
e também sobre o cabimento de condenação da reclamada/recorrida ao pagamento de danos morais.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar arguida pela recorrida, eis que a mera reprodução, no recurso, dos argumentos trazidos na inicial, por si só não implica em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, notadamente quando das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em
05/12/2019.

No que se refere ao mérito, o recurso interposto pela empresa requerida merece acolhimento.

Veja-se que
ao contestar a ação, a concessionária ré afirmou que a parte autora possuía em seu nome a unidade consumidora de n. 6/1483282-8, e como prova trouxe imagens de telas de seu sistema interno, bem como faturas emitidas para o mesmo endereço em que a parte autora informou ser seu nos autos de n.
8010187-51.2015.8.11.0024
, histórico de consumo e de pagamentos, os quais demonstram a utilização do serviço pela consumidora no mesmo período das dívidas aqui discutidas.

Apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas e os demais documentos, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a empresa ré trouxe ao processo farta documentação indicando a existência de unidade consumidora de titularidade da parte autora e histórico de consumo e pagamentos realizados em determinado período.

A parte demandante, de sua vez, apresentou impugnação genérica acerca de tais documentos, e em resumo tem-se que se limitou a dizer, sem provas, que nunca solicitou a abertura da unidade consumidora de n. 6/1483282-8, sem, contudo, negar a existência de relação jurídica com a ré, indicar que era titular de outra UC, por exemplo, em endereço diverso daquele mesmo período das dívidas que lhe são cobradas, ou, até mesmo, informar que aquela UC
encontrava-se em nome de terceiro.

Nesse sentido é o firme entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE
CONTRATAÇÃO.
TELAS

SISTÊMICAS
.
UNIDADE

CONSUMIDORA
EM
NOME
DO
CONSUMIDOR
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO
QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Trata-se
de ação em que a Recorrente PAULA CRISTINA DO AMARAL GONCALVES PINTO postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu
nome
ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Na espécie, a
consumidora
alegou na exordial de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu
nome
nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que
não possui relação jurídica com a empresa Recorrida. Contudo, após a
apresentação da defesa, com a informação do número da
unidade

consumidora
e apresentação do histórico de utilização do serviço, a Recorrente se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que no local em que reside encontra-se instalada UC diversa da indicada pela empresa Recorrida, sequer impugnando a peça defensiva.
3. Com efeito, as simples
telas

sistêmicas
retiradas
dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

4.
No caso sub examine, a empresa de energia elétrica trouxe
telas

sistêmicas
indicando a existência de uma UC (n.o 2048734) sob a titularidade da
consumidora
. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o Recorrente
comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro.

5. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão
urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária
Energisa
, ora
Recorrida, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que o Recorrente, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa.

6.
O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrida trouxe as
telas

sistêmicas
indicando que o
consumidor
é titular de uma
unidade

consumidora
, e este, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às
provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

7. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial era medida impositiva.

8. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

9. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.

10. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1010143-71.2021.8.11.0015, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da parte autora, consistente na comprovação de que esta era usuária de seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1o do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

Ao arremate, neste caso, o pedido contraposto formulado pela ré deve ser acolhido parcialmente apenas para determinar o pagamento do débito aqui discutido, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.099/95, e a parte autora deve ser condenada ao pagamento das penas por litigância de má-fé em grau máximo, visto que sua conduta se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, pois alterou a verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando a
parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 9,5% (nove e meio por cento) sobre o valor da causa corrigido.

Ainda,
condeno
a parte demandante ao pagamento de custas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor atualizado da causa,
cuja execução fica suspensa em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

Por fim,
julgo procedente
o pedido contraposto formulado pela ré, determinando que a parte autora promova o pagamento da quantia de R$ 877,57 (oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos),
a ser corrigida monetariamente pelo INPC e aplicação de juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento dos débitos.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022